Tribunal: CARF
Processo: 10280.722989/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722989/2012-11
ACÓRDÃO
2002-010.035 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO MENEZES DE FARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
ART. 146 DO CTN. ALTERAÇÃO JURÍDICA
A alteração jurídica em critérios de atuação do Fisco constitui afronta ao
que preceitua o art. 146 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.035 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722989/2012-11
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 74/80,
para cobrança do crédito tributário de R$ 76.545,73, em virtude da apuração da
seguinte infração:
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas escrituradas em Livro Caixa,
conforme detalhado no Relatório de Fiscalização anexado às fls.81/83, parte
integrante do Auto de Infração.
Sobre o imposto devido foram aplicadas multa de ofício de 75% e juros de mora.
O Enquadramento Legal encontra-se às fls.75 e 78.
Após ciência do Auto de Infração em referência em 21/06/2012 (fl. 84), o
interessado apresentou a impugnação de fls.89/97, em 19/07/2012, valendo-se,
em síntese, dos seguintes argumentos:
1. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.PRELIMINARES:
1.1.causou-lhe estranheza o recebimento do Auto de Infração objeto do presente
uma vez que em 24/03/2010, recebeu pelo Correio a Notificação de Lançamento
de no 2009/774429324181924, resultante de procedimento de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual, originário de suposta infração, que lhe glosava os
valores escriturados em seu livro caixa, imputando-lhe um lançamento de ofício,
no valor de R$ 66.196,32;
1.2.ressalta que, dentro do prazo legal, apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento- SRL, que foi deferida pela autoridade julgadora, pondo fim ao
procedimento administrativo;
1.3.uma nova fiscalização se iniciou, relativa ao mesmo ano-calendário de 2008 e
sobre o mesmo assunto: livro-caixa;
1.4.apesar de mostrar que já havia uma fiscalização anterior, não se furtou em
apresentar todos os documentos solicitados, conforme afirma o próprio autuante,
em seu Relatório de Fiscalização;
1.5.equivocadamente a autoridade fiscal misturou as despesas próprias da sua
atividade de autônomo, que atendem a todos os pressupostos legais, por estarem
todas em seu nome, com os gastos da empresa Dynamic Assessoria e Consultoria
Empresarial S/S Ltda, na qual é sócio majoritário, e que foi criada para atender
seus maiores clientes, nos quais prestava os serviços, como consultor, sem a
necessidade de concurso de auxiliares;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.035 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722989/2012-11
3
1.6.existe uma perfeita separação e um planejamento tributário eficaz, pois o fato
de a pessoa jurídica ter o mesmo endereço do local onde funcionava o seu
escritório (que é inclusive de sua própria propriedade, conforme registrado em
sua Declaração de Bens), em nada descaracteriza a situação;
1.7.a pessoa jurídica foi constituída em seu próprio endereço por uma
comodidade econômica, evitando-se dispêndios com aluguéis; e, ressalta que a
estrutura toda do local sempre foi com características de um escritório individual,
inclusive todas as contas em seu nome pessoa física;
1.8.informa que sua atividade de consultoria desempenhava nos próprios clientes
e a assessoria contábil executava de forma autônoma e com o concurso dos
profissionais que sempre trabalharam para o escritório individual;
1.9.a tributação com base no lucro presumido não pode ser motivo para se alegar
que o interessado aproveitava-se dos gastos para abater seu imposto de renda
pessoal. Acrescenta que, justamente por não existirem despesas na pessoa
jurídica, que motivassem a opção pelo lucro real, optou pela forma simplificada
de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, tudo
consoante a própria legislação tributária brasileira;
2.DO MÉRITO:
2.1.a autoridade fiscal baseou seu entendimento em presunções já que
descaracterizou todo o seu livro caixa em meras suposições, em quaisquer bases
probatórias, afirmando que o contribuinte se utilizou de despesas inerentes à
pessoa jurídica da qual é sócio majoritário;
2.2.analisar o caso com base em presunções é condenar à morte a prática de
planejamento tributário no Brasil e cita o doutrinador Roque Antonio Carrazza;
2.3.apresentou todas as despesas escrituradas em seu livro caixa (as provas), e
não teve questionada a autenticidade de nenhuma delas. O fato de que essas
despesas representam 67% das receitas auferidas em nada invalida o seu
lançamento com gastos dedutíveis, uma vez que atendem aos pressupostos do
art. 15 do Decreto-Lei no 5.844/1943 e art. 75 do RIR/99, que não estabelecem
limites de deduções;
2.4.se é certo que o contribuinte deve satisfazer suas obrigações tributárias, é
igualmente certo que tem o direito de organizar seus negócios de modo a pagar
menos possível ou, até , a nada pagar, desde que o faça sem atropelar a ordem
jurídica, que foi o seu caso;
2.5.a atuação da administração pública deve seguir padrões éticos de probidade,
decoro e boa fé de acordo com o inciso IV do art. 2o da Lei no 9.784/99, razão pela
qual invoca que o princípio da razoabilidade permeie o presente julgamento;
2.6.não vislumbra quaisquer infrações aos dispositivos legais mencionados pela
autoridade fiscal no lançamento;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.035 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722989/2012-11
4
2.7.o autuante afirma que os funcionários apresentados labutaram para a pessoa
jurídica, no entanto, não prova, ao contrário, se contradiz, ao confirmar que por
meio da consulta às GFIPS da pessoa jurídica , conclui que a empresa “ não
dispunha de qualquer funcionário no ano de 2008”; de fato, trabalhavam para o
próprio contribuinte, conforme documentação probante em anexo;
2.8.que os embasamentos utilizados pelo auditor fiscal para glosar inteiramente
as despesas deduzidas por meio do seu livro caixa são improfícuas e
impertinentes, além do procedimento administrativo se tornar imperfeito ( por se
tratar de um ato já sacramentado anteriormente ) e indevido ( uma vez que não
houve qualquer infração tributária);
2.9. por fim, solicita a improcedência total do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2017, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 05/04/2017, Recurso Voluntário,
alegando em apertada síntese, que:
a) em procedimento fiscal anterior, a autoridade fiscal, por meio da Solicitação de
Retificação de Lançamento, considerou como comprovados os valores
deduzidos a título Livro Caixa, logo não restou dúvidas sobre a lisura e
formalidades legais das deduções do contribuinte;
b) requer então a nulidade do lançamento fiscal, uma vez que contraria ato
jurídico perfeito, praticado por autoridade competente, e por isso, ofende o
primado da segurança jurídica;
c) a decisão a quo desconsiderou os ditames legais ao afirmar que não houve lide
fiscal no primeiro procedimento fiscal, não houve a necessidade de impugnação,
uma vez que a apreciação da SRL restou deferida, extinguindo-se, assim o
procedimento fiscal;
d) não há qualquer disposição legal que declare nulo ou inválido um ato da Receita
Federal que reconheça a insubsistência de um lançamento pelo fato de não ter
sido proferido pela DRJ;
e) logo, a decisão recorrida padece de absoluta falta de amparo legal, devendo ser
mantida a decisão proferida pela administração, no primeiro procedimento
fiscal, decisão essa cujo mérito não merece qualquer reparo;
f) não houve o respeito a verdade material no novo procedimento fiscal
instaurado em desfavor do contribuinte, pois foi desconsiderado sua atividade
ocupacional de profissional liberal;
g) não é cabível a glosa do livro caixa devido ao percentual de dedução de 67% dos
rendimentos, uma vez que legislação não vislumbra nenhum limite de dedução;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.035 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722989/2012-11
5
h) no mérito, alega que houve uma flagrante desqualificação da atividade exercida
pelo Administrado, como profissional liberal, presumindo-se que as despesas do
Livro Caixa se referiam a uma pessoa jurídica, cujo contribuinte é sócio
majoritário, pelo simples fato de que tinha o seu mesmo domicílio fiscal;
i) em nenhum momento foi solicitado qualquer documento de sua empresa, que
sequer estava sofrendo algum tipo de fiscalização, para se inferir que o
contribuinte misturou as despesas inerentes a sua atividade como profissional
liberal com as da sua empresa;
j) reafirma que a pessoa jurídica não prepondera sobre a pessoa física, e o próprio
Regulamento do Imposto de Renda estabelece essa distinção, quando separa os
assuntos em Livros; logo, afirmar que as contas de luz, água e telefone, pelo fato
de se referirem ao endereço onde está o domicílio fiscal da empresa são
dispêndios desta, não passa de uma falácia, sendo que essas despesas
encontravam em nome do contribuinte, numa perfeita separação de despesas;
k) o Regime Lucro Presumido, perfeitamente definido em lei, logo foi escolhido
pelo contribuinte por ser o menos oneroso para sua empresa;
l) com o advento do Simples Nacional, a empresa passou a prestar também os
serviços técnicos antes realizados com o concurso dos funcionários registrados
pelo contribuinte;
m) portanto, em 2009, vislumbrou-se uma situação nova e menos onerosa para o
recolhimento dos tributos, o que motivou o contribuinte a rescindir todos os
contratos de trabalho dos funcionários registrados em seu nome (atestados pela
primeira fiscalização), os admitindo na sua empresa, sendo essa alteração legal
e encontra guarida no ordenamento jurídico;
n) logo, não se vislumbra a alegada evasão fiscal por parte do contribuinte, mas,
sim, um planejamento tributário válido (elisão fiscal), devendo, então, ser
reformada a decisão a quo;
o) as provas dos autos em nenhum momento foram declaradas ilícitas; sendo que
os documentos lançados no Livro Caixa existiam e estavam em nome do
contribuinte, logo tanto a fiscalização como a decisão de piso seguiram no
caminho das presunções, sem qualquer base fática;
p) o Acórdão recorrido não analisa cada documento, não indica o motivo pelo qual
não atribui a cada um valor probante adequado, limita-se a presumir a atuação
simulada do Recorrente;
q) Como a simulação não se presume, mas se demonstra com prova robusta (e no
caso não há sequer prova relativa), impõe-se o acolhimento do recurso para, no
mérito, considerar o auto improcedente.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.035 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722989/2012-11
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.035 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722989/2012-11
7
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade requeridas pelo contribuinte.
Do Mérito
Alega o Recorrente que, em procedimento fiscal anterior, a autoridade fiscal, por
meio da Solicitação de Retificação de Lançamento, considerou como comprovados os valores
deduzidos a título Livro Caixa, logo não restou dúvidas sobre a lisura e formalidades legais das
deduções do contribuinte.
Nesse sentido, requer então a nulidade do lançamento fiscal, uma vez que contraria
ato jurídico perfeito, praticado por autoridade competente, e por isso, ofende o primado da
segurança jurídica.
Verifica-se que, por meio da Notificação de Lançamento (fls. 102/106), de fato,
houve uma fiscalização anterior, onde teria sido constatada a infração de dedução indevida de
despesas de livro caixa, ano-calendário 2008, em razão de o contribuinte ter declarado despesas
escrituradas em Livro-Caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem
essa dedução.
O contribuinte adentrou com uma Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), a
qual foi deferida, em procedimento de revisão de ofício, tendo sido cancelada a Notificação de
Lançamento objeto da SRL, pois teria sido comprovado os valores informados pelo contribuinte.
O princípio da segurança jurídica busca, na verdade, garantir que as mudanças nos
critérios jurídicos adotados pela Administração Tributária, no exercício do lançamento, só terão
efeitos ex nunc, sendo aplicáveis somente aos casos futuros, conforme preceitua o art. 146 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
(negritou-se)
Portanto, o legislador tentou evitar a revisão de lançamento já realizados com base
no que se convencionou chamar de “erro de direito”.
Logo, o “erro de fato”, que se refere ao incorreto enquadramento das
circunstâncias objetivas do fato gerador, que não dependem de interpretação normativa para sua
verificação, deve, sim, ser refeito o lançamento já realizado, com observância do prazo
decadencial previsto no art. 173 do CTN.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.035 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722989/2012-11
8
Neste contexto, o primeiro ponto que precisa se verificar é se o novo lançamento
fiscal (fls. 76/84), objeto do presente recurso voluntário, respeitou o período decadencial.
Pois bem!!!
No ano-calendário 2008, houve antecipação de pagamento, no valor de R$ 671,88
(Imposto de Renda Retido na Fonte), conforme consta na Declaração de Ajuste Anual (fls. 17/25)
entregue pelo contribuinte, ano-calendário 2008.
O novo lançamento fiscal respeitou o prazo decadencial, pois, no caso dos autos,
houve antecipação de pagamento, no valor de R$ 671,88 (Imposto de Renda Retido na Fonte),
conforme se vislumbra na Declaração de Ajuste Anual, relativa ao exercício 2009 (fls.17/25).
É de se ressaltar que a retenção efetuada pela fonte pagadora é considerada
antecipação de pagamento do imposto de renda, o que traz como consequência a utilização da
regra da contagem do prazo decadencial prevista no.
Assim, aplicando-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN, o prazo decadencial para o
ano-calendário 2008 se iniciaria em 31/12/2008 e se extinguiria em 31/12/2013, sendo que o
contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 21/06/2012 (fl. 84).
Passemos, então, a analisar se o erro constatado na primeira fiscalização foi erro
de fato ou erro de direito, pois, caso tenha sido um erro de fato, poderia, sim, ter sido efetuado o
Auto de Infração ora em análise.
Constata-se que o fundamento legal da Notificação Fiscal de Lançamento inicial (fls.
102/106) foi o parágrafo terceiro, art. 6o, da Lei no 8.134/1990, por ter o contribuinte declarado
despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados
que permitem essa dedução, in verbis:
LEI No 8.134, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990.
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.035 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722989/2012-11
9
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão
mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura
existente no final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
Por outro lado, o Auto de Infração lançado (fls. 74/84), posteriormente, teve como
fundamento que o contribuinte teria deduzido despesas não dedutíveis em seu Livro Caixa,
quais sejam: que os gastos maiores lançados no Livro Caixa, eram, na verdade, de empregados
da pessoa jurídica, tendo sido lançada indevidamente as despesas da pessoa jurídica na pessoa
física, conforme entendimento da fiscalização, logo tem como fundamento o parágrafo segundo,
art. 6o, da Lei no 8.134/1990, acima exposto.
Ante o exposto, entendo que houve uma alteração jurídica no Auto de Infração
ora em análise em relação a Notificação de Lançamento o que, por consequência, demonstraria
um erro de direito na Notificação de Lançamento, logo não poderia ter sido efetuado o Auto de
Infração, posteriormente, ao cancelamento da Notificação de Lançamento.
Logo, deve-se cancelar o presente Auto de Infração.
Deixo de adentrar nas demais alegações recursais, neste momento, pois a análise
inicial dos argumentos recursais é suficiente para dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.035 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722989/2012-11
10
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 173
DF CARF MF
Original